Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c tutela de urgência, referente à eliminação de candidata em concurso público por não enquadramento nas cotas raciais após entrevista de heteroidentificação. Alega que os critérios subjetivos, sem parâmetros legais ou previstos no edital do certame, não podem ser o motivo determinante para que a autora seja eliminada do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, considerando a alegação de nulidade do procedimento de heteroidentificação e a adequação dos critérios utilizados pela banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não estando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, devidamente fundamentados na decisão recorrida, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido. 3.1. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois a não concessão da tutela antecipada não impede que a agravante continue a concorrer na condição de pessoa não cotista, bem com que, ao final da ação de conhecimento, poderá ser determinada a sua inclusão na listagem oficial como negra/parda, caso sagre-se vencedora. 3.2. O requisito da probabilidade do direito não está presente, pois, conforme bem salientou a decisão agravada, o procedimento de verificação de cotas, a ser exercido por comissão de heteroidentificação, está previsto no edital do certame, sendo que a banca examinadora considerou que a agravante não se enquadra como pessoa negra ou parda.
4. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
5. Analisar minuciosamente a existência do direito vindicado pela agravante significaria se imiscuir no mérito da causa, o que não deve ser objeto do presente agravo, que se limita, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada, sendo que o mérito da causa (acerto ou não da decisão administrativa que declarou que a agravante não é negra/parda) deve ser decidido na ação de conhecimento, após o efetivo contraditório e ampla defesa e depois da devida instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Ao Poder Judiciário não cabe substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800228, AI n.o 07291241520238070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 07.12.2023, p. 10.01.2024.